Tribunal: TJBA
Processo: 8033413-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033413-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO MATOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
RICARDO MATOS DAMASCENO

AGRAVADO: MARCELO SOBRINHO SEARA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, CAIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 50 DO CC E ARTS. 133 E SS. DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSO. CITAÇÃO POSTAL COMO REGRA (ART. 246, I, CPC). AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que: (i) rejeitou o pedido de inclusão de sócios da empresa ré no polo passivo da demanda; e (ii) determinou nova tentativa de citação postal, afastando, por ora, a citação por oficial de justiça.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 300 do CPC), notadamente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no contexto da alegada responsabilidade pessoal de sócios por atos negociais e da forma de realização da citação da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

A inclusão de sócios em demanda ajuizada contra pessoa jurídica não pode se dar por simples aditamento da inicial, sem a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), o qual exige a comprovação de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC. A mera participação em tratativas negociais não enseja, por si só, responsabilização pessoal. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao condicionar a desconsideração da personalidade jurídica à prova concreta de abuso (AgInt no REsp 1.903.073/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/11/2020). Quanto à citação, o art. 246, I, do CPC estabelece a via postal como regra, cabendo a diligência por oficial de justiça apenas em caráter subsidiário, sendo legítima a determinação de nova tentativa no endereço atualizado. Ademais, não se verifica periculum in mora, uma vez que a ação prossegue regularmente contra o corréu já citado, sendo possível a renovação do pleito em momento oportuno, caso reunidos elementos probatórios mínimos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, CPC).

2. A inclusão de sócios no polo passivo de ação proposta contra pessoa jurídica depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, condicionado à demonstração de abuso da personalidade (art. 50 do CC e arts. 133 e ss. do CPC), não sendo cabível em sede de cognição sumária sem prova mínima.

3. A citação postal constitui regra legal (art. 246, I, CPC), devendo a citação por oficial de justiça ser utilizada apenas de forma subsidiária, quando demonstrada a real necessidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 50, 133-137, 246, I, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP, Rel Min Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº 8033413-76.2025.8.05.0000
, que figuram como parte recorrente
RICARDO MATOS DAMASCENO
e parte recorrida
MARCELO SOBRINHO SEARA e BORGES & MIRANDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter o julgamento monocrático de não atribuição do efeito suspensivo requestado
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA